Tribunal: TJSP
Processo: 2254190-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2254190-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSE CAMPOS DE ANDRADE FILHO, ANDERSON JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE
e MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE, é embargada PRISCILA DA SILVA
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254190-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.795
2
Embargantes: José Campos de Andrade, Maria Campos Andrade e Lázara Campos
Andrade
Embargada: Priscilla da Silva Monteiro
Embargos de Declaração no 2254190-31.2019.8.26.0000/50000
Voto no 16.795
Embargos de declaração. Alegadas obscuridade e contradição.
Mero questionamento do critério de decidir. Alegação,
ademais, de julgamento ultra petita. Vício inocorrente. Juízo
de admissibilidade dos recursos naturalmente atribuído ao
órgão ad quem. Escopo infringente em relação ao julgado.
Embargos rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes em
face do v. acórdão de fls. 182/185, pelo qual não se conheceu, por inépcia, de agravo de
instrumento interposto contra r. decisão que por seu turno, no âmbito de demanda
indenizatória decorrente de prestação de serviços educacionais, em fase de cumprimento de
sentença, acolhera pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
executada.
Aduzem os embargantes, em síntese, ser obscuro e contraditório o
v. acórdão. Refutam, para tanto, a inépcia reconhecida no julgado embargado, sustentando
haver crítica específica e fundamentada à r. decisão originariamente recorrida. Por outro
lado, sustentam ter o decisum realizado julgamento ultra petita (sic), por inexistir
preliminar em contrarrazões no tocante à inépcia recursal, pedindo, em tais termos, o
acolhimento dos embargos, com atribuição de efeito modificativo.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Os embargos têm escopo confessadamente infringente, propondo-
se a questionar as conclusões do julgado sob ótica impugnativa e buscando demonstrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254190-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.795
3
desacerto da decisão embargada, com desvirtuamento da finalidade meramente integrativa
desse instrumento recursal.
Por outro lado, é absurda e alheia à sistemática processual a
sugestão de que o reconhecimento de eventual inépcia recursal dependeria de provocação,
parecendo os embargantes pretender subtrair ao órgão ad quem o juízo de admissibilidade
dos recursos em geral.
Inexiste, enfim, lacuna a suprir.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
FABIO TABOSA
Relator